Tribunal: TJDFT
Processo: 0708056-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708056-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCY PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES TORRES FEITOSA, ELIEZER DAS NEVES DESPACHO Diante do cumprimento dos mandados de citação nos autos (id. 20373150 e 17602223), aguarde-se o prazo para apresentação de eventual contestação pelas partes requeridas. Com a juntada de respostas pelos requeridos ou transcorrido o prazo in albis, tornem os autos conclusos para apreciação do agravo interno interposto nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora